Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PETIÇÃO INICIAL. ADITAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O aditamento da Petição Inicial para inclusão dos sócios da sociedade empresária na polaridade passiva da lide pode ser realizada independentemente de consentimento do réu, conforme estabelece o artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Via de regra, para que seja possível a responsabilização direta dos sócios da sociedade empresária é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, por expressa disposição legal, contida no artigo 134, Parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, essa exigência é dispensada quando o requerimento de desconsideração é formulado na Petição Inicial ou, como no presente caso, em sede de Aditamento à Petição Inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda.
3. Quando requerida ainda na Petição Inicial, ou em seu Aditamento, como no presente caso, a desconsideração da personalidade jurídica não tem natureza jurídica de intervenção de terceiros, mas sim de cumulação de demandas, pois o processo já nasce em desfavor da pessoa jurídica e de seus sócios.
4. Como é necessária a citação dos sócios para que tenham ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e possam exercer o contraditório, eles devem figurar no polo passivo da ação e, somente após o devido processo legal e a oportunização do contraditório, é que será analisada, na sentença, a responsabilidade deles.
5. Recurso provido.